Tribunal: TJES
Processo: 0024616-07.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024616-07.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: MARIO CORTE IMPERIAL NETO e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONHECIMENTO TÁCITO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Mario Corte Imperial Neto contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Lorenge Construtora e Incorporadora Ltda., reformando a sentença proferida na ação de obrigação de fazer. O acórdão homologou o reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC/2015, e inverteu os ônus sucumbenciais. O embargante alega omissão e contradição quanto à configuração do reconhecimento do pedido, à aplicação da redução de honorários e à ausência de manifestação sobre dispositivos legais específicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de atos materiais (quitação de laudêmio e foro junto à SPU) pode configurar reconhecimento tácito da procedência do pedido; (ii) estabelecer se a redução dos honorários pela metade com base no cumprimento espontâneo da obrigação é contraditória com o reconhecimento de que o cumprimento ocorreu após a citação; (iii) determinar se houve omissão quanto à fixação do momento do cumprimento; (iv) verificar se o acórdão incorreu em decisão surpresa ao reclassificar a conduta dos requeridos; e (v) examinar se houve omissão quanto à aplicação e interpretação dos arts. 487, III, “a”; 90, § 4º; 373, I; e 10 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da procedência do pedido, conforme o art. 487, III, “a”, do CPC/2015, não exige manifestação processual expressa e solene, podendo decorrer de conduta inequívoca que revele adesão voluntária ao pleito, conforme a boa-fé objetiva (art. 5º do CPC).

4. O cumprimento voluntário e integral da obrigação de fazer, antes da sentença e sem determinação judicial, configura reconhecimento tácito da procedência do pedido, pois extingue o objeto litigioso e manifesta submissão à pretensão autoral.

5. A contradição alegada é afastada, uma vez que a “espontaneidade” do art. 90, § 4º, do CPC/2015, não se restringe ao momento anterior à citação, mas à ausência de coerção judicial, incentivando a autocomposição e a economia processual.

6. A decisão não violou o art. 10 do CPC/2015, pois os fatos foram amplamente debatidos, e a requalificação jurídica da conduta, como reconhecimento tácito, decorre da aplicação do princípio
jura novit curia
, não configurando decisão surpresa.

7. Não se constatam omissão, contradição ou obscuridade, tampouco erro material, razão pela qual não se justifica a modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O cumprimento voluntário e integral da obrigação de fazer, antes da sentença e sem ordem judicial, configura reconhecimento tácito da procedência do pedido, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC/2015.

2. A espontaneidade do art. 90, § 4º, do CPC/2015, refere-se à ausência de coerção judicial, não se limitando ao momento anterior à citação.

3. A requalificação jurídica de conduta processual não configura decisão surpresa quando os fatos que a embasam foram debatidos, em observância ao princípio
jura novit curia
.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Mario Corte Imperial Neto
contra o acórdão deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de
a
pelação cível
interposto por
Lorenge Construtora e Incorporadora Ltda
.

Com tal desfecho, foi reformada a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, na presente “
ação de obrigação de fazer
” ajuizada pela embargada em face do embargante (+1), a fim de homologar o reconhecimento da procedência do pedido formulado, na forma do art. 487, III, “a”, do CPC/2015 e, por conseguinte, inverter os ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão padece de
omissão
e
contradição
a serem sanadas em relação aos seguintes pontos:
(i)
o acórdão considerou o cumprimento de atos materiais (quitação de laudêmio e foro junto à SPU) como reconhecimento da procedência do pedido, o que importa em omissão, na medida em que o art. 487, III, ‘a’, do Código de Processo Civil, exige uma manifestação processual expressa e formal de reconhecimento, que não ocorreu nos autos;
(ii)
o acórdão aplicou a redução de honorários pela metade com base no cumprimento espontâneo da obrigação, incorrendo em contradição, uma vez que o próprio julgado reconhece que os atos de cumprimento ocorreram após a citação, o que descaracteriza a espontaneidade necessária para o benefício legal;
(iii)
não foi fixado expressamente o momento do cumprimento, o que prejudica a aferição objetiva da legalidade da aplicação da regra;
(iv)
ao reformar a sentença, o acórdão inovou ao reclassificar a conduta dos requeridos como reconhecimento tácito da procedência do pedido, assim configurando decisão surpresa vedada pelo art. 10 do CPC/2015, por não ter-lhe sido oportunizada manifestação prévia sobre essa específica qualificação jurídica; e
(v)
deve haver pronunciamento expresso sobre a aplicação e interpretação dos artigos 487, III, ‘a’; 90, § 4º; 373, I; e 10, todos do Código de Processo Civil.

Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Desde já, rechaço o argumento do embargante de que o acórdão considerou o cumprimento de atos materiais (quitação de laudêmio e foro junto à SPU) como reconhecimento da procedência do pedido, o que importaria em
omissão
, na medida em que o art. 487, III, ‘a’, do Código de Processo Civil, exige uma manifestação processual expressa e formal de reconhecimento, que não ocorreu nos autos.

A meu ver, o argumento do embargante não se coaduna com a sistemática do CPC/2015, que privilegia a boa-fé objetiva (art. 5º) e a primazia da resolução de mérito, uma vez que o reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 487, III, 'a', do Código de Processo Civil, não exige, invariavelmente, uma manifestação processual expressa e solene.

A meu ver, o cumprimento voluntário, integral e incontroverso da prestação vindicada na petição inicial (a obrigação de fazer consistente na quitação dos débitos de foro e laudêmio e na contratação de despachante para a transferência junto à SPU), tal qual realizado pelos requeridos após a citação, mas antes da prolação da sentença, configura a mais inequívoca forma de reconhecimento tácito do direito autoral.

Dessa forma, o ato material praticado pelos requeridos esvaziou o objeto litigioso justamente por aderir ao pleito, caracterizando-se como submissão à pretensão, e não como um fato jurídico externo que levaria à extinção sem mérito.

Ademais, a conduta dos requeridos é manifestamente contraditória (
venire contra factum proprium
), já que num primeiro momento, cumpriram espontaneamente a obrigação de fazer mas, paradoxalmente, em sede de contrarrazões, adotaram posição em prol da manutenção da sentença de improcedência.

Essa dualidade processual demonstra que o cumprimento não foi um evento alheio à demanda, mas sim um ato de disposição que reconheceu a procedência do pedido, embora os requeridos, em seguida, tentassem se esquivar da consequência jurídica desse mesmo ato – qual seja, a sucumbência – o que foi rechaçado por este Órgão Colegiado.

Na sequência, verifico que a contradição alegada pelos embargantes parte de premissa jurídica equivocada, qual seja, a de que a “espontaneidade” exigida pelo art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, cessaria com o ato citatório. Ora, referido dispositivo legal não visa beneficiar apenas o cumprimento ocorrido antes da formação da lide, mas sim estimular a economia processual e a autocomposição em qualquer fase anterior ao provimento jurisdicional exauriente.

Portanto, a
ratio
da norma é
incentivar
o requerido que, mesmo após citado e integrado ao processo, reconhece a procedência do pedido e satisfaz integralmente a prestação, tornando desnecessária a continuidade da instrução e a própria prolação de uma sentença condenatória; desta feita, o ato de reconhecimento e cumprimento pode ocorrer após a citação e ainda ser considerado “espontâneo” para os fins legais.

Com efeito, a espontaneidade mencionada no acórdão embargado não se refere ao momento anterior à citação, mas sim à ausência de coerção judicial para o cumprimento da obrigação.

Conforme assentado no voto condutor, ora embargantes “
espontaneamente cumpriram a obrigação de fazer [...] à míngua de qualquer determinação judicial nesse sentido e antes da prolação de sentença
”, ou seja, foi exatamente esse cumprimento voluntário, sem a necessidade de uma ordem judicial (tutela provisória ou sentença) para compelir os requeridos, que configurou o reconhecimento do pedido e atraiu a incidência da medida de estímulo processual prevista no art. 90, § 4º, do CPC, não havendo que se falar em contradição no julgado.

Igualmente, não foi violado o art. 10 do Código de Processo Civil, tal qual alegado pelo embargante.

A vedação à decisão surpresa impede que o juízo utilize
fundamento fático ou jurídico
sobre o qual as partes não puderam se manifestar
e, na espécie, o fato em si (conduta dos requeridos) foram amplamente debatidos nos autos.

A mera qualificação jurídica atribuída pelo acórdão, ao classificar a conduta como “reconhecimento tácito da procedência do pedido” representa a pura aplicação do princípio
jura novit curia
(o juiz conhece o direito), de modo que a atribuição de
nomen iuris
a fatos amplamente debatidos insere-se na essência da atividade jurisdicional e não se confunde com a introdução de um fundamento novo e estranho ao debate.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos
embargos de declaração
e
lhes nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.